Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000429-64.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[BLOQUEIO DE MATRÍCULA, COMPETÊNCIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI - CPF: 049.307.769-37 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HPMF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 10.305.750/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS - CPF: 073.517.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DIAS FILHO - CPF: 364.366.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES.SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA C/C DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EFETIVAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO ACERCA DE REGISTRO CARTORÁRIO COM BASE EM ORIGEM DUVIDOSA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Não havendo qualquer demonstração do direito líquido e certo do impetrante, mantém-se a efetivação de averbação de bloqueio administrativo em matrícula de imóvel, tendo em vista a necessidade de resguardar interesses de terceiros de boa-fé, até que sejam analisadas as questões atinentes à matéria, sobretudo quando existente a possibilidade de registro cartorário com base em origem duvidosa.

Precedente deste Tribunal: “(...)verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser plenamente possível a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto ou interpelação judicial envolvendo o imóvel, o que se justifica pela necessidade de dar conhecimento a terceiros quanto ao fato, garantido pelo poder geral de cautela do Magistrado.” (N.U 1014338-18.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS:

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
RONALDO TOMAZINI BORTOLOMEDI,
em

face de decisão exarada pelo Juízo de Direito de Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura c/c Danos Materiais com Pedido de Tutela Antecipada n.
1001818-05.2020.8.11.0028, efetivou a averbação de bloqueio administrativo na matrícula n. 20.191, do Serviço Registral de Poconé/MT.

O impetrante afirma que “(...)
“desde que se iniciou a transação de compra o impetrante vem solicitando certidão de inteiro teor, para verificar a situação do objeto da matrícula n.º 20.191, do 1º Serviço Registral de Poconé/MT”. Todavia, “ao efetuar o registro da compra e venda e efetivar a tradição, o impetrante se deparou com a averbação do bloqueio administrativo temporário da matrícula, decorrente de decisão judicial exarada no processo administrativo n.º 0048827-09.2022.8.11.0028, emitida pelo Poder Judiciário de Poconé/MT, Vara Única, realizada em 28/10/2022”; que “(...)“entre a ordem judicial e a averbação do bloqueio decorreram 02 (dois) anos”, logo, fica evidenciado que “o decurso do tempo permitiu que o negócio jurídico fosse celebrado com o impetrante, de forma que não pode a medida liminar concedida nos autos principais promover injusta constrição de bem adquirido de boa-fé”; que “(...) “está com 2 (duas) linhas de Crédito aprovada (FCO Investimento Agropecuário e BBb Custeio Agropecuário), operação que se encontra estagnada por falta da apresentação da documentação do objeto da matrícula n.º 20.191, dada como garantia, ou seja, o impetrante está acumulando prejuízos financeiros e psicológicos”.

Pede que seja deferida a liminar, determinando-se a “(...)“suspensão provisória da medida constritiva sobre o imóvel rural georreferenciado, objeto da matrícula n.º 20.191, do 1º Serviço Registral de Poconé/MT, com área de 480,000ha, denominado ‘Fazenda Garça’, desmembrada da ‘Fazenda Campo Limpo’, no município de Poconé/MT, com perímetro de 9.511,41 metros, com Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural lavrada perante o Serviço Notarial e registral da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Distrito de Rio Casca, no Livro n.º 5, 1º Translado, fls. 156 e verso, em favor do impetrante”.

O pleito liminar foi apreciado em sede de plantão pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, o qual foi indeferido.

Após a devida distribuição, em expediente normal, mantive o posicionamento do Magistrado plantonista.

Foram prestadas informações pelo Juízo de Direito da Comarca de Poconé/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Ação Autônoma de Impugnação impetrada por
RONALDO TOMAZINI BORTOLOMEDI, em
face de decisão do Juízo singular, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura c/c Danos Materiais com Pedido de Tutela Antecipada n.
1001818-05.2020.8.11.0028,
efetivou a averbação de bloqueio administrativo na matrícula n. 20.191, do Serviço Registral de Poconé/MT.

O impetrante busca desconstituir a averbação efetivada na matrícula do imóvel.

Malgrado a pretensão do Requerente, não deve ser concedida a ordem mandamental, mantendo-se a decisão combatida.

É que não foi estampado o direito líquido e certo do impetrante, ou seja, merece prevalecer “in totum” os termos da decisão, eis que ela protege interesse de terceiros, por meio da averbação na matrícula do bem.

Convém salientar, dentro desse viés, que as questões deverão ser analisadas pelo Juízo singular, de modo que resguardar terceiros de boa-fé é medida impositiva, cabendo ao juízo a verificação se há ou não registro com base em origem duvidosa. Vejamos as informações prestadas:

“
(...)
A afirmação do Impetrante de que “entre a ordem judicial e a averbação do bloqueio decorreram 02 (dois) anos” não condiz com a realidade do processo, uma vez que a matrícula adquirida pelo autor (nº 20.191) não é objeto da ação e NÃO FOI BLOQUEADA por ordem judicial exarada no processo nº 1001818- 05.2020.8.11.0028.

Quanto ao processo administrativo que tramita pelo CIA, o Impetrante deixou de esclarecer a esta Douta Câmara que se trata de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA (ANEXO 2) apresentada a este Juízo pela Tabeliã Interina do Cartório do 1º Ofício Katiuscia Sumaya C. Miranda.

A Oficial Interina relatou em seu pedido que a matrícula mãe nº 19.336 foi aberta em 22/06/2016 com a seguinte descrição: uma propriedade rural denominada FAZENDA CAMPO LIMPO, no lugar denominado GAHYVA, neste Município, constituída pela área de 72.989 has e 0,044m2 de terras pantanosas.

Todavia, a documentação descrita na abertura da matrícula nº 19.336 como Título Aquisitivo Contrato Particular de Compra e Venda irrevogável, irretratável e quitado, firmado em 15 de Maio de 1975 não se encontrava arquivado na serventia.

Aliado a isso, contrato particular de compra e venda não é o instrumento legal para abertura de uma matrícula imobiliária, o procedimento correto seria a lavratura na época de escritura pública de compra e venda entre as partes.

Conclui a Tabeliã Interina que a origem documental a matrícula mãe nº 19.336 é “frágil e/ou duvidosa”.

A matrícula mãe nº 19.336 foi desmembrada nas matrículas nº 19.610, nº 19.611, nº 20.089, nº 20.090, nº 20.091, nº 20.189, nº 20.190, nº 20.191 e nº 20.249.

A Tabeliã Interina apurou ainda que o código de certificação utilizado para abertura da matrícula nº 19.336 “foi utilizada novamente para abertura das matriculas desmembradas”.

Em consonância com os elementos apresentados pela Tabeliã Interina este juízo deferiu a tutela antecipada para determinar “o bloqueio administrativo temporário das matrículas nº 19.336, nº 19.610, nº 19.611, nº 20.089, nº 20.090, nº 20.091, nº 20.189, nº 20.190, nº 20.191 e nº 20.249 pelo prazo de 120 dias” em 27 de outubro de 2022 por 120 dias. (ANEXO 3).

Desse forma, a decisão que determinou o bloqueio temporário da matrícula nº 20.191 adquirida pelo Impetrante se deu em 27 de outubro de 2022, tão somente no processo administrativo que tramita pelo CIA.

Assim, ao contrário do que afirma o Impetrante, NÃO decorreram 02 anos entre a ordem judicial e a averbação do bloqueio, visto que a tutela antecipada deferida em 2020 se refere APENAS a matrícula nº 20.249.

Por fim, informo a existência de sentença no processo administrativo que tramita pelo CIA (ANEXO 4) em que fora REVOGADO o bloqueio, sendo a Tabeliã Interina orientada a não efetivar quaisquer registro nas matrículas acima citadas enquanto não foram sanadas as pendências.

Igualmente, foi determinada a averbação da referida determinação judicial nas mesmas matrículas, a fim de dar publicidade e resguardar terceiros de boa fé.

Não há nenhuma ilegalidade cometido por este juízo.

Os fatos apurados pela Tabeliã Interina são graves, uma vez que envolvem mais 70.000 hectares de terra registrados com base em origem duvidosa.

Este juízo não poderia ignorar a existência da referida notícia sem tomar nenhuma providencia preventiva.

O bloqueio temporário evita que maiores prejuízos a terceiros que desconhecem o referido cenário, buscando proteger justamente terceiro de boa-fé.

A Escritura de compra e venda foi firmada em 15 de setembro de 2022.

O Impetrante não acostou negativa do Cartório do 1º Ofício para registro na matrícula nº 20.191 antes da decisão que deferiu o bloqueio administrativo (27/10/2022).

Não consta negativa deste juízo ou da Tabeliã Interina em efetivar o registro do contrato de compra e venda na matrícula nº 20.191”.

Desse modo, revigoro o entendimento de ausência do alegado direito líquido e certo, por ausência de prova constituída de ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora.

Portanto, posiciono-me pela denegação da segurança.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...)
Sem delongas, sentimo-nos compelidos a concordar com o teor da decisão monocrática exarada durante o julgamento do pedido de concessão de liminar.

A inexistência de juntada dos autos dos dois processos relevantes para a elucidação do caso (Processo Administrativo n. 0048827-09.2022.8.11.0028 e Ação Declaratória de Nulidade de Escritura com Pedido de Reparação de Danos Materiais n. 1001818-05.2020.8.11.0028), mormente no que toca ao tempo decorrido entre a ordem de bloqueio e sua efetiva operacionalização em cartório (daí configurando-se o possível ato abusivo), torna impossível qualquer investida do julgador sobre o objeto da demanda.

Por tratar-se aqui de um procedimento eminentemente documental, dada a necessidade de apresentação das provas do direito líquido e certo exclusivamente no momento da proposição da inicial do mandado de segurança (art. 6º da Lei n. 12.016/20091 ), o interessado deve, desde o início portanto, garantir as condições para que o direito líquido e certo alegado, nas suas circunstâncias, possa ser detectado pelo julgador. Assim não procedeu, à evidência, o impetrante.

Por isso, esta Procuradoria de Justiça recomenda, desde logo, a DENEGAÇÃO da ordem vindicada, por insuficiência do conjunto probatório juntado à inicial”.

A propósito, colaciono julgado acerca da inexistência de direito liquido certo e viabilidade da averbação para resguardar interesse de terceiros:

“MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS NOTIFICADOS – PODER GERAL DE CAUTELA – PROTEÇÃO DE TERCEIROS DE BOA FÉ – DECISÃO TERATOLÓGICA - NÃO CONFIGURADA SEGURANÇA DENEGADA.

“(...)verifica-se que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser plenamente possível a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, de protesto ou interpelação judicial envolvendo o imóvel, o que se justifica pela necessidade de dar conhecimento a terceiros quanto ao fato, garantido pelo poder geral de cautela do Magistrado.” (N.U 1014338-18.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DENEGO a segurança.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Acompanho o voto do eminente relator por uma questão de economicidade, porque ele está denegando a ordem, mas em se tratando de mandado de segurança em que se pode aventar direito de terceiros, conforme prescrito na própria Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança
,
e
,
também no artigo 10 do CPC,
pelo
princípio da não surpresa, indispensável seria a formação do litisconsórcio passivo necessário, mas como não há qualquer prejuízo para os interessados, com essa ressalva, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023